Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723862-21.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS FRANCISJAIMES DE QUEIROZ EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se o Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) SA por meio do advogado constituído no feito de origem. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator